Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-54.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002339-54.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA SANTOS COSTA

APELADO: DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. BLOQUEIO REMOTO DO AUTOMÓVEL DURANTE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por empresa de locação de veículos contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como à restituição dos valores comprovadamente despendidos a título de danos materiais, em razão do bloqueio remoto de veículo alugado durante viagem do autor e sua família, sem prévia comunicação e com assistência inadequada.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço pela locadora, ante o bloqueio do veículo sem prévia informação e o suporte inadequado fornecido após o ocorrido; (ii) são devidos os danos materiais; e (iii) o valor fixado a título de compensação por danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme o Artigo 14 do CDC.

Restou comprovado o bloqueio do veículo em rodovia estadual, sem comunicação prévia ao consumidor, que se encontrava em viagem com sua família, incluindo idosos e criança. A demora na assistência, com o guincho chegando horas depois e o veículo reserva sendo disponibilizado apenas no dia seguinte, configuram falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, nos termos dos Artigos 6º, inciso III, e 14 do CDC.

Os argumentos da Apelante de que não houve bloqueio e sim travamento das rodas, e que o Recorrido não contatou o SAC previamente, não elidem a falha do serviço. A indisponibilidade do veículo, por qualquer motivo sob a responsabilidade da locadora e sem aviso, gera transtorno e insegurança. O ônus de provar a ausência de culpa ou a regularidade do serviço era da Apelante, do qual não se desincumbiu.

A perda da diária de hotel e o saldo de caução não restituído são danos materiais que decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, devidamente comprovados nos autos.

A situação vivenciada pelo Recorrido e sua família, que foram abandonados em local desconhecido, sob sol forte e com fome, extrapolou o mero aborrecimento e gerou transtornos significativos, afetando a tranquilidade e a dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado para os danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da Apelante e ao abalo sofrido pelo Apelado, considerando o caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Não há que se falar em julgamento
extra petita
, visto que o valor indicado na inicial é meramente estimativo, não vinculando o julgador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A interrupção do uso de veículo alugado, por bloqueio remoto ou travamento, sem prévia comunicação ou justificação adequada, e com demora excessiva no atendimento, configura falha na prestação do serviço e gera danos morais e materiais. 2. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido quando estiver em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as particularidades do caso concreto e o caráter estimativo do pedido inicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Artigos 6º, inciso III, e 14; Constituição Federal, Artigo 5º, inciso X; Código Civil, Artigo 944.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação
nº 8002339-54.2023.8.05.0103
, em que figuram como parte recorrente
UNIDAS LOCADORA S.A
. e parte recorrida
DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA